Tribunal: STM
Processo: 7000332-83.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 312 DO CPM. COMPETÊNCIA. CERTIFICADO DE REGISTRO. DECLARAÇÃO FALSA. INCOMPETÊNCIA DA JMU. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIL PELO JUIZ TOGADO. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA A. CRIME CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457 de 1992, define que caberá ao Juiz Federal da JMU julgar, monocraticamente, os casos em que os civis sejam réus em conjunto ou não com militares.
A Constituição Federal em seu art. 124 determina que compete à Justiça Militar da União o julgamento dos crimes militares previstos em Lei.
O art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar define que infrações cometidas por civis contra a ordem administrativa castrense são crimes militares.
Declaração falsa em documento de Declaração de Idoneidade para fins de revalidação do certificado de registro ofende a ordem administrativa militar, uma vez que é perante o Exército que ocorre todo o processo e a apresentação de documentos para que o interessado consiga o Registro.
Afastada a aplicação da Súmula Vinculante nº 36 do STF, tendo em vista que o entendimento sumulado trata de casos em que o civil falsifica documento ou utiliza documento falso para conseguir a CIR (Caderneta de Inscrição e Registro) e a CHA (Carteira de Habilitação de Amador), os quais possuem natureza diferente do CR (Certificado de Registro).
O CR é documento que afeta atividade primordial do Exército Brasileiro, qual seja, o serviço de controle de fiscalização de produtos controlados.
Recurso ministerial não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
27/03/2023, 15:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517225827110863&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000332-83.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DANILO NEVES GUI
ADVOGADO(A): MARCIA REGINA DALO (OAB SP236107)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
CASTRENSE E, POR CONSEGUINTE, MANTER, "IN TOTUM", A DECISÃO
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. PRESENTE
O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. EDMAR JORGE DE
ALMEIDA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

27/03/2023, 15:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517225827110863&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

27/03/2023, 15:18
:: 40001350014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c52d1fef8d1735c71...
1/9
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000332-83.2022.7.00.0000/SP
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000065-51.2022.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DANILO NEVES GUI
ADVOGADO(A): MARCIA REGINA DALO (OAB SP236107)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 312 DO CPM.
COMPETÊNCIA.
CERTIFICADO
DE
REGISTRO.
DECLARAÇÃO
FALSA.
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU.
INDEFERIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIL
PELO JUIZ TOGADO. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A”.
CRIME CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR.
AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457 de 1992, define que caberá ao Juiz
Federal da JMU julgar, monocraticamente, os casos em que os civis
sejam réus em conjunto ou não com militares.
A Constituição Federal em seu art. 124 determina que compete à
Justiça Militar da União o julgamento dos crimes militares previstos
em Lei.
O art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar define que
infrações cometidas por civis contra a ordem administrativa castrense
são crimes militares.
Declaração falsa em documento de Declaração de Idoneidade para fins
de revalidação do certificado de registro ofende a ordem administrativa
militar, uma vez que é perante o Exército que ocorre todo o processo e
a apresentação de documentos para que o interessado consiga o
Registro.
Afastada a aplicação da Súmula Vinculante nº 36 do STF, tendo em
vista que o entendimento sumulado trata de casos em que o civil
falsifica documento ou utiliza documento falso para conseguir a CIR
(Caderneta de Inscrição e Registro) e a CHA (Carteira de Habilitação
de Amador), os quais possuem natureza diferente do CR (Certificado
de Registro).
7000332-83.2022.7.00.0000
40001350014 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 15:18
:: 40001350014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c52d1fef8d1735c71...
2/9
O CR é documento que afeta atividade primordial do Exército
Brasileiro, qual seja, o serviço de controle de fiscalização de produtos
controlados.
Recurso ministerial não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao recurso em sentido estrito, para declarar a competência da justiça
castrense e manter inalterada a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator
Brasília, 06 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (Recurso Inominado)
interposto pelo MPM, com fulcro no art. 146 do CPPM, contra a Decisão da Juíza
Federal da Justiça Militar, exarada nos autos da IPM nº 7000065-51.2021.7.02.0002,
que indeferiu o requerimento ministerial de declínio de competência da Justiça
Militar em favor da Justiça Federal.
No presente caso, o IPM nº 7000065-51.2021.7.02.0002 foi instaurado
no âmbito do Comando da 2ª Região Militar, com vistas a apurar a possível prática
do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) praticado por civil nos processos
de Concessão de Certificado de Registro nº SisGCorp: 2357220002216 e de
Revalidação de Certificado de Registro nº SisGCorp: 2357221049415.
Em síntese, constam nos autos do referido IPM que o indiciado emitiu,
na Declaração de Idoneidade para fins de concessão de CR (Certificado de
Registro), declaração falsa de que não respondia a processo criminal.
7000332-83.2022.7.00.0000
40001350014 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 15:18
:: 40001350014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c52d1fef8d1735c71...
3/9
Entretanto, após o deferimento da revalidação do CR, verificou-se que
o investigado mentiu, pois ele figurava como réu no Processo Criminal nº 0004030-
90.2016.8.07.0020 perante a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, no
Distrito Federal na época em que emitiu a declaração.
Assim, diante da suposta irregularidade, foram realizadas diligências
para apuração do fato. Dessa forma, juntaram-se aos autos os documentos dos
processos de Concessão de Certificado de Registro nº SisGCorp: 2357220002216 e
de Revalidação de Certificado de Registro nº SisGCorp: 2357221049415, a certidão
criminal emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e os
termos de inquirição de testemunhas. (Evento 01 do IPM nº 7000065-
51.2021.7.02.0002).
No relatório do IPM, chegou-se à conclusão de que o investigado
cometeu o crime previsto no art. 312 do CPM, falsidade ideológica, ao inserir
informação falsa em documento público (Evento 01, doc. 05, fls. 12/15 do IPM nº
7000065-51.2021.7.02.0002).
A solução do IPM foi no mesmo sentido e indiciou o civil DANILO
NEVES GUI (Evento 01, doc. 05, fls. 19/22 do IPM nº 7000065-
51.2021.7.02.0002).
Chamado a se manifestar, o MPM requereu ao Juízo da 2ª Auditoria da
2ª CJM o declínio de competência da Justiça Militar da União para a Justiça Federal,
aduzindo que o documento falso apresentado não possuía potencial de dano contra
os bens jurídicos tutelados pela Administração Militar, bem como ressaltando que as
informações falsas declaradas em documento com o objetivo de registro de arma de
fogo, mesmo que perante o Exército, macula bens e serviços de âmbito
administrativo, na qual recai sobre o interesse da União, o que atrairia a competência
da Justiça Federal, em consonância com inciso IV, do art. 109 da Constituição
Federal (Evento 09 do IPM nº 7000065-51.2021.7.02.0002).
Em consequência, o Juízo a quo, em Decisão de 6/4/2022, rejeitou o
pleito ministerial de declaração de incompetência da Justiça Militar, sob os
argumentos de que o caso se amolda ao art 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM, o que
atrai a competência da Justiça Castrense, não sendo o caso de se aplicar in tela a
Súmula Vinculante nº 36, que dispõe:
“Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos
crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação
da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de
Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.”.
7000332-83.2022.7.00.0000
40001350014 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 15:18
:: 40001350014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c52d1fef8d1735c71...
4/9
Por se tratar nesse contexto fático de Certificado de Registro para a
obtenção de produtos controlados pelo Comando do Exército Brasileiro e,
consequentemente, restritos ao interesse militar, dúvidas não há de que a
competência para processar e julgar esse caso é da Justiça Militar da União,
conforme entendeu o Juízo de primeiro grau em sua Decisão (Evento 11 do IPM nº
7000065-51.2021.7.02.0002).
No entanto, irresignado com essa Decisão, o Parquet Militar interpôs o
presente Recurso (evento 1, doc. 1). Em suas razões, pugna pelo seu provimento,
com a consequente declaração de incompetência da Justiça Castrense para apreciar
os fatos em questão, argumentando que não houve ofensa a bem jurídico tipicamente
militar, aplicando-se ao caso o entendimento da Súmula Vinculante nº 36 e
sustentando que:
“as informações falsas inseridas em documentos destinados à concessão e
renovação de Certificado de Registro de Arma de Fogo, junto ao Exército
Brasileiro, atingem bens e serviços de cunho administrativo, de interesse da União,
a atrair a competência da Justiça Federal, por força do inciso IV do art. 109 da
Constituição da República, restando afastada, por conseguinte, a ocorrência de
crime de natureza militar.”.
Em contrarrazões, a Defesa aderiu ao pedido do MPM e sustentou a
incompetência da Justiça Castrense, uma vez que não houve violação a bens
jurídicos tutelados a função de natureza militar. Por fim, requereu o arquivamento
do inquérito sob os argumentos de que não houve dolo de obter vantagem ilícita na
ação do indiciado e que o ato não configura o ilícito previsto no art. 312 do CPM.
(evento 1, doc. 2).
Em juízo de retratação, o douto Magistrado manteve o Decisum
recorrido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 29 do IPM nº
7000065-51.2021.7.02.0002).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito,
argumentando, em síntese, que os crimes objetos de apuração no bojo do referido
IPM configuram, em tese, delitos de competência desta Justiça Castrense (evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente Recurso deve
ser conhecido.
7000332-83.2022.7.00.0000
40001350014 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 15:18
:: 40001350014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c52d1fef8d1735c71...
5/9
In casu, insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão de
primeira instância, que rejeitou o seu pedido de declaração de incompetência da
Justiça Militar para julgar o feito.
Aduz o Parquet Castrense que não houve ofensa a bem jurídico
tipicamente militar, bem como que o fato investigado apenas atinge serviços e bens
administrativos de interesse da União, o que atrai a Competência da Justiça Federal,
de acordo com o art. 109 da CF, aplicando-se ao caso o entendimento da Súmula
Vinculante nº 36.
Contudo, não assiste razão ao MPM.
O art. 124 da Constituição Federal de 1988 dispõe que caberá à Justiça
Militar da União julgar os crimes militares estabelecidos em Lei e determinou a
criação de uma legislação que regulamentasse as atribuições dessa Justiça
Especializada.
Dentro desse contexto, foi criada a Lei nº 8.457 de 1992, que trata da
organização da Justiça Castrense.
A referida norma (Lei nº 8.457/92), após alterações legislativas para
adequação da competência para julgamento de civis, definiu em seu art. 30, inciso I-
B, que caberá ao juiz federal da JMU julgar, monocraticamente, os casos em que os
civis sejam réus em conjunto ou não com militares.
Ainda, está previsto no CPM que o Juízo castrense tem competência
para julgar civis, quando os fatos se adequarem à definição de crimes militares
estabelecido no Código Penal Militar
Essa definição está contida no art. 9º do CPM, que, com o advento da
Lei 13.491 de 2017, teve seu rol estendido, o que, consequentemente, expandiu
também os tipos penais julgados pela Justiça Castrense.
Nesse contexto, o art. 9°, inciso III, alínea “a”, dispõe que são delitos
militares os crimes praticados por civis contra a ordem administrativa militar.
Nesse diapasão, torna-se interessante destacar o conceito de crime
contra a ordem administrativa militar, definido pelo doutrinador Célio Lobão
Ferreira, em sua obra "Direito Penal Militar, 3ª edição, 2006, Editora Brasília
Jurídica: “é o que atinge a organização, a existência, a finalidade das Forças
Armadas e seu prestígio moral".
7000332-83.2022.7.00.0000
40001350014 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 15:18
:: 40001350014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c52d1fef8d1735c71...
6/9
No presente caso, o indiciado civil emitiu declaração falsa de que não
respondia a processo criminal na Declaração de Idoneidade para fins de revalidação
do CR.
Ocorre que, posteriormente, foi descoberto que o indigitado civil
respondia a Processo Criminal perante a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas
Claras, no Distrito Federal, na época em que emitiu a declaração falsa.
Com esse documento falso, o indiciado logrou êxito em conseguir a
revalidação de seu CR (Certificado de Registro).
Cabe destacar que a concessão e a revalidação do registro de Caçador,
Atirador e Colecionador (CAC) são de competência do Comando do Exército,
conforme dispõe o Estatuto do Desarmamento, mais especificamente no art. 9º da
Lei 10.826/03.
A necessidade desse controle por parte do Exército Brasileiro decorre
do fato de que a concessão de CR é de suma importância para a sociedade, pois
trata-se de serviço de fiscalização de produtos controlados pela Força Terrestre.
Consequentemente, é perante o Exército que ocorrerá todo o processo
e a apresentação de documentos para que o interessado consiga o Registro.
Por todo o exposto, fica evidente que a ação de emitir declaração falsa
em documento durante o processo de concessão ou revalidação do CR perante as
Forças Armadas, diferentemente do que argumentam o MPM e a Defesa, macula
bem jurídico militar, uma vez que tal fato atinge, diretamente, a finalidade das
Forças Armadas e seu prestígio moral, o que leva a ofensa a própria ordem
administrativa militar.
Foi nesse sentido que este Tribunal já decidiu:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
RÉU CIVIL. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS
NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO.
DESPROVIMENTO. UNÂNIME. Infere-se da literalidade do art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar acusados civis,
cujas práticas atentem contra a ordem administrativa militar. Precedentes do
STM. Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de incompetência desta justiça
especializada. Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento
falso (art. 315 do CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a
Administração Militar, na qualidade de despachante, apresenta documentos falsos,
perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Exército
7000332-83.2022.7.00.0000
40001350014 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 15:18
:: 40001350014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c52d1fef8d1735c71...
7/9
Brasileiro, no intuito de conferir aos requisitantes o Certificado de Registro (CR).".
(STM, Apelação nº 7000656-10.2021.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Publicado em 19/04/2022.) (Grifo
nosso.)
Em outra oportunidade, esta Egrégia Corte, igualmente decidiu ao
julgar processo sob minha Relatoria:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. (...). FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
(...).
PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA DE VOTOS. A conduta de falsificar Guias
de transferência de armas, expedidas pela Polícia Federal, e as apresentar à
Administração Militar com a intenção de inserir no Sistema de Gerenciamento de
Armas (SIGMA), dados falsos relativos a armas (...), além de constituir grave
violação da Ordem Jurídica, amolda-se ao tipo penal previsto no art. 311 do CPM.
Esse delito, para além da fé pública, afeta a atividade da Administração Militar,
isso porque a incumbência de conceder o registro e porte de trânsito de arma de
fogo para atiradores, é atribuição do Exército Brasileiro, prevista no art. 9º do
Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03). (Apelação nº 7000601-
30.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em
28/5/2020.) (Grifo nosso.)
Assim, mesmo que se leve em consideração o argumento do MPM, de
que o fato investigado atinge serviços e bens administrativos de interesse da União,
resta cristalino, por outro lado, que o fato também atinge, frontalmente, bens
jurídicos militares, prevalecendo, nesse caso, a parte final do inciso IV do art. 109 da
CF, o qual dispõe que compete aos juízes federais da Justiça comum julgar:
“os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar
e da Justiça Eleitoral”. (Grifo nosso.)
Por fim, também não merece prosperar o argumento de que se aplicaria
ao caso a Súmula Vinculante nº 36.
Dispõe a referida súmula que:
“Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos
crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação
da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de
Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. ”. (Grifo nosso.)
Conforme se verifica, o entendimento sumulado pelo STF trata de
casos em que o civil falsifica documento ou utiliza documento falso para conseguir
a CIR (Caderneta de Inscrição e Registro) e a CHA (Carteira de Habilitação de
Amador) os quais possuem natureza diferente do CR (Certificado de Registro).
7000332-83.2022.7.00.0000
40001350014 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 15:18
:: 40001350014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c52d1fef8d1735c71...
8/9
Isso porque, a CHA constitui-se em habilitação para operar
embarcações de esporte ou recreio sem caráter profissional e a CIR é um
documento que serve para identificação, habilitação e registro de informações de
aquaviários, nada tendo a ver com armamentos.
É dizer que o CR é documento que afeta uma atividade primordial do
Exército Brasileiro, no caso o serviço de controle de fiscalização de produtos
controlados.
Logo, o caso in tela não se amolda ao entendimento da Súmula
Vinculante nº 36, que sequer faz menção a Certificados de Registro.
Nesse caminhar, também entendeu o Subprocurador-Geral da JMU Dr.
EDMAR JORGE DE ALMEIDA:
A despeito das proficientes teses manejadas pelo combativo Representante do MPM,
estamos em que elas não merecem prosperar. Inequivocamente, a conduta atrai a
incidência do disposto no art. 9º, III, do CPM.
A uma, porque a Lei nº 13.774/2018, a qual alterou a Lei nº 8.457/92, conferiu
competência ao Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de réus civis à
época da prática delitiva, como na hipótese em exame.
A duas, porque o cotejo dos diversos elementos que vicejam nos autos demonstram,
a toda evidência, a prática de falsidade ideológica, no ato do civil ter apresentado à
Administração Militar declaração inverídica de idoneidade moral e bons
antecedentes, no anelo de obter certificado de registro de arma de fogo como
Atirador, Tiro Prático e Colecionador. (Grifo nosso.)
Em suma, considerando que a conduta objeto de apuração no IPM nº
7000065-51.2022.7.02.0002 revela-se atentatória aos bens jurídicos tutelados pelo
Estatuto Repressivo Castrense, em especial, à ordem Administrativa Militar, a
competência para apurar os fatos em questão deve seguir com a Justiça Militar da
União, conforme decidido pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para declarar, in casu, a
competência da Justiça Castrense e, por conseguinte, manter, in totum, a Decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7000332-83.2022.7.00.0000
40001350014 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 15:18
:: 40001350014 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c52d1fef8d1735c71...
9/9
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350014v7 e
do código CRC b9c07ade.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 21/3/2023, às 19:56:57
7000332-83.2022.7.00.0000
40001350014 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR